Tribunal: TJBA
Processo: 0003157-92.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003157-92.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

APELADO: M. M. D. S. C,/M. S. D. C. e G. S. D. C. REPRESENTADOS POR MARIA LUCIENE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e securitário. Apelação cível. Seguro DPVAT. União estável comprovada. Rateio do capital segurado. Correção monetária e juros. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento da cota-parte da indenização do seguro DPVAT à companheira da vítima fatal, bem como ao pagamento dos consectários legais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a condição de companheira da autora, legitimando-a ao recebimento de 50% da indenização prevista em lei; (ii) verificar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor devido.

III. Razões de decidir
3. A legislação aplicável (Lei nº 6.194/74 e art. 792 do Código Civil) assegura ao cônjuge ou companheiro metade do valor da indenização por morte, em caráter autônomo.
4. A condição de companheira restou comprovada pelo documento emitido pelo INSS que concedeu pensão por morte, com data de início do benefício coincidindo com a data do óbito, constituindo prova suficiente do vínculo familiar.
5. A seguradora não comprovou o pagamento da cota-parte da companheira, admitindo, inclusive, que não houve repasse do valor. Os pagamentos efetuados exclusivamente aos filhos não eximem a obrigação legal.
6. A correção monetária incide desde o evento danoso, conforme Tema Repetitivo 898 do STJ.
7. Os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do Tema 197 do STJ.
8. A sentença observou corretamente o arcabouço legal e jurisprudencial aplicável, não havendo motivo para reforma.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A companheira da vítima fatal do seguro DPVAT, comprovada a união estável, faz jus à cota-parte correspondente a 50% da indenização legalmente prevista. 2. A correção monetária incide desde o evento danoso e os juros de mora a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 4º; CC, art. 792; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 898; STJ, Tema 197; TJ-PA - APC: 00045588020178140025, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 11/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0003157-92.2011.8.05.0191
, em que figura como apelante a SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e, como apelada,
MARIA CLARA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora